Tribunal: TJBA
Processo: 8060172-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060172-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: SIRDILENE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
BIANCA OLIVEIRA DE JESUS SANTOS, JULIANNE SILVA FERRARI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO PELO SUS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FUNDADA NA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória por alegado erro médico ocorrido durante atendimento prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por erro médico decorrente de atendimento realizado pelo SUS; (ii) estabelecer se é legítima a inversão do ônus da prova com base na teoria da distribuição dinâmica, mesmo diante da inaplicabilidade do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atendimento médico prestado no âmbito do SUS, ainda que realizado por entidade privada conveniada, configura prestação de serviço público essencial, regida por normas de direito público e sem remuneração direta, o que afasta a caracterização de relação de consumo e, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que não se aplica o CDC às hipóteses em que o atendimento é prestado pelo SUS, independentemente de ser executado por ente público ou conveniado.

5. A inversão do ônus da prova pode ser determinada com base no art. 373, § 1º, do CPC, que autoriza a distribuição dinâmica do encargo probatório diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da maior facilidade da parte ré em produzir a prova.

6. A aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, nas hipóteses de erro médico envolvendo o SUS, constitui instrumento de concretização da isonomia processual e da busca da verdade real, não configurando privilégio indevido nem antecipação de juízo de valor sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a incidência do CDC,
preservando-se, contudo, a inversão do ônus da prova, tal como determinada na decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. O atendimento médico prestado no âmbito do SUS, inclusive por entidades privadas conveniadas, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2. A inversão do ônus da prova pode ser legitimamente determinada com base na teoria da distribuição dinâmica, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da maior aptidão da parte ré para a produção da prova.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8060172-77.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA,
e como agravada
SIRDILENE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.